Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-50.2014.8.11.0053
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNA DA ZONA RURAL- DIREITO LÍQUIDO E CERTO – GARANTIA DO ACESSO À ESCOLA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001385-50.2014.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CAMILA CRISTINA SOUZA DE JESUS - CPF: 060.984.881-00 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DE JESU - CPF: 592.883.451-91 (RECORRIDO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.264.921-66 (RECORRIDO), MARIA MARGARETE SILVA - CPF: 841.772.921-68 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), MARIA MARGARETE SILVA - CPF: 841.772.921-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), JUIZ DE DIREITO DO UNICO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.264.921-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO DE JESU - CPF: 592.883.451-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNA DA ZONA RURAL
-

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – GARANTIA DO ACESSO À ESCOLA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Camila Cristina de Souza, com 11 anos de idade à época da propositura da ação, representada por seus genitores José Roberto de Jesus e Edna Aparecida F. de Souza, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e concedeu a segurança, determinando que a Autoridade Coatora (Poder Público Municipal) forneça, imediatamente, transporte público à impetrante, garantindo o acesso à Escola Estadual Santana do Taquaral.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela manutenção da sentença. (id. 128197190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Camila Cristina de Souza, com 11 anos de idade à época da propositura da ação, representada por seus genitores José Roberto de Jesus e Edna Aparecida F. de Souza, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e concedeu a segurança, determinando que a Autoridade Coatora (Poder Público Municipal) forneça, imediatamente, transporte público à impetrante, garantindo o acesso à Escola Estadual Santana do Taquaral.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 6o, da Constituição Federal que a educação é um direito social, bem como preveem o art.227 CF e o art.4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

O art. 208 VII, da Constituição Federal é expresso ao consignar que:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
.”

No mesmo sentido, o art. 54, VII, do ECA e o art. 4o Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Dos dispositivos legais, verifica-se que a educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte para os alunos que se encontram na zona rural.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes. Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não
é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.”(ReeNec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,Publicado no DJE 30/05/2017)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança
.
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”[Destaquei]

Por sua vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no. 9.394/96, regulamenta que:

“
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...) VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal
”

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte adequado.

Nesse sentido a sentença é irretocável.

Ante o exposto, ratifico a sentença singular.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022